Tribunal: TJES
Processo: 5020145-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020145-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVANE LYRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5020145-82.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JOVANE LYRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DETERMINADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO A CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por
JOVANE LYRA
em face de

BANCO PAN S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que firmou contrato junto ao requerido e acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que não solicitou. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução em dobro do valor que tenha sido descontado de seu benefício previdenciário, além da indenização pelos danos morais suportados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9288799):

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos e
condeno
a parte Ré, no prazo de trinta dias corridos (obrigação de fazer), a contar da publicação da sentença, a realizar descontos sucessivos e mensais, a título de empréstimo consignado, em folha de pagamento da parte Autora, na quantia certa de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), até que seja quitado o contrato n.º 760847807-4 (extrato INSS sob o ID n.º 28174807 - Pág. 3), no valor liberado a parte de R$ 1.666,00 (hum mil, seiscentos e sessenta e seis reais), sob pena de multa no valor do contrato (observada a quantia certa correspondente a 40 salários mínimos).

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os demais pedidos.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 9288801, pugnando, resumidamente, pela reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de compensação por dano moral.

Contrarrazões ao ID 9288803, ocasião em que o requerido suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 9288803, fls. 01/02). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos, a parte autora afirma que buscou a instituição financeira requerida com a intenção de contratar empréstimo consignado simples, mas foi surpreendida com a confecção de contrato de cartão de crédito consignado, sem a sua anuência e que o banco vem promovendo descontos intermináveis no benefício previdenciário.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado, em contrato de empréstimo consignado, para respeitar a real intenção do consumidor.

A falha na prestação dos serviços do banco requerido é incontroversa, apenas a parte autora interpôs recurso e questiona a configuração dos danos morais.

Com razão a recorrente.
O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição financeira, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Com o devido respeito ao raciocínio do Juízo Singular, no meu entendimento, é devida a indenização por danos morais no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ademais, reforço que o banco requerido nem sequer insurgiu quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços.

Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, que deverá ser remunerada a partir deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)